Tribunal: TJDFT
Processo: 0752937-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESSUPOSTOS NORMATIVOS. PRESENÇA. SEGREGAÇÃO NECESSARIA PARA A INVESTIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. A presente impetração objetiva tutelar direito de ir e vir de paciente, consistente na revogação de sua prisão temporária prorrogada pelo Juízo singular, com fundamento no artigo 1°, inc. I, da Lei n. 7.960/89 c/c artigo 2°, §4°, da Lei n. 8.072/90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A discussão reside na correição da decisão que manteve a prisão provisória decretada em desfavor do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação provisória decretada em desfavor do ora paciente, em especial, a imprescindibilidade da medida e a ocorrência de fundadas razões em se tratando de crime de homicídio doloso, nos termos do artigo 1o da Lei n. 7.960/1989, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
5. Os motivos que justificaram a prisão são contemporâneos e a gravidade da conduta funda-se em elementos concretos bem descritos na decisão questionada, do que é possível verificar neste momento a necessidade da prisão temporária do ora paciente para o curso das investigações.
IV. DISPOSITIVO.
6. Ordem denegada.